Tribunal: TCU
Processo: 033.153/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11353/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Daniel Rabello Tamm Renault (XXX.547.868-XX); b) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Daniel Rabello Tamm Renault (XXX.547.868-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Especial da Cultura e ao responsável; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.153/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Daniel Rabello Tamm Renault (XXX.547.868-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Sebastião Botto de Barros Tojal (OAB/SP 66.905) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.